Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No1001178-86.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: MARY ENEIDE CABRAL BANDEIRA DE MELLO.
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S. A.
Vistos.
A recorrente formula pedido de reconsideração da decisão encartada no Id. 33884953, de indeferimento do efeito ativo ao vertente agravo de instrumento.
Requer seja acolhida a sua pretensão quanto à suspensão dos descontos das parcelas provenientes de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário.
Aduz, em síntese, que deve ser aplicado, por analogia, o decreto estadual que autorizou a suspensão temporária dos empréstimos consignados dos servidores públicos, enquanto perdurar o período de pandemia.
Pois bem.
Os argumentos tecidos pela recorrente não convencem este Magistrado a ponto de modificar a decisão anteriormente proferida.
Assim, nada há que ser modificado neste momento, razão pela qual mantenho a decisão que indeferiu o efeito suspensivo por seus próprios fundamentos, ao menos até o julgamento final deste recurso de agravo de instrumento.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator